Tribunal: TJBA
Processo: 8001337-21.2022.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001337-21.2022.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIPITANGA

Advogado(s)
:

APELADO: VAGNEA ROSA DE OLIVEIRA MENDES

Advogado(s)
:
GHABRIEL MEIRELES SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL PREVENDO A VACÂNCIA DO CARGO EM CASO DE APOSENTADORIA. REINTEGRAÇÃO INDEVIDA. ACUMULAÇÃO VEDADA DE PROVENTOS COM REMUNERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que julgou procedente ação de reintegração em cargo público ajuizada por servidora exonerada após concessão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

2. A sentença reconheceu a nulidade do ato de exoneração, determinou a reintegração da autora ao cargo de professora e condenou o município ao pagamento das remunerações não recebidas desde o afastamento, com correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios.

3. O ente público apelante sustenta a legalidade do ato de exoneração, com base em norma local e vedação constitucional à acumulação de proventos e remuneração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se a concessão de aposentadoria voluntária pelo RGPS, anterior à EC nº 103/2019, permite a manutenção da servidora em cargo efetivo municipal, mesmo diante de lei local prevendo a aposentadoria como causa de vacância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O vínculo da servidora com o município foi extinto por ato administrativo fundamentado em decreto municipal que aplicou a legislação local, a qual prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância de cargo público, em consonância com o art. 37, caput, da CF/1988, que impõe à Administração Pública o dever de agir conforme a legalidade estrita.

6. A tese firmada pelo STF no Tema 1.150 da Repercussão Geral estabelece que o servidor público aposentado pelo RGPS, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito à reintegração ao mesmo cargo ou à sua manutenção, sob pena de violação ao princípio do concurso público e à vedação de acumulação de proventos e remuneração.

7. A exceção prevista no art. 6º da EC nº 103/2019, que permite a continuidade no cargo após aposentadoria pelo RGPS concedida até 13.11.2019, não se aplica quando há norma local que define a aposentadoria como causa de vacância, conforme interpretação sistemática da jurisprudência do STF.

8. A aplicação do Tema 606 do STF, que trata da cessação automática do vínculo após aposentadoria, refere-se à situação de empregados públicos, e não se estende a servidores estatutários concursados submetidos a legislação local que disponha de forma diversa, como no presente caso.

9. A manutenção da servidora no cargo implicaria em acumulação vedada de proventos com remuneração, sem enquadramento nas hipóteses excepcionais do art. 37, §10, da CF/1988, o que reforça a validade do ato de exoneração.

10. A sentença que determinou a reintegração da servidora e o pagamento de remunerações pretéritas contraria jurisprudência consolidada do STF e desconsidera a validade da legislação municipal aplicável ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido. Reintegração indevida. Sentença modificada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação de número
8001337-21.2022.8.05.0156
, que tem como partes

MUNICÍPIO DE IBIPITANGA
(apelante)

e
VAGNEA ROSA DE OLIVEIRA MENDES
(apelada)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à Apelação, de acordo com as razões do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presente